Tribunal: TJDFT
Processo: 0739671-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0739671-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: TATIANY CARDOSO DE CARO, DENYS DE OLIVEIRA MARTINS PACIENTE: WILLIANS FERREIRA DO CARMO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por TATIANY CARDOSO DE CARO E OUTRO em favor de WILLIANS FERREIRA DO CARMO visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narram, inicialmente, que o paciente teve prisão preventiva efetivada em 31/08/2023, pois estaria incurso na prática dos delitos dos artigos 1o da Lei n. 9.613/98 e 2o, §3o, da Lei n. 12.850/98. Argumentam a fragilidade dos fundamentos do decisum, pois a interceptação da linha telefônica teria ocorrido um ano após o início das investigações, bem como porque não foi interceptado qualquer diálogo com conteúdo ilícito, tampouco capaz de retratar o paciente como integrante da organização criminosa. Acrescentam ter a autoridade policial mencionado, à fl. 322, que “Willians não figura em nenhuma pessoa jurídica como sócio de Célia”. Relatam que o paciente foi preso tão somente por estar na posse do veículo de propriedade de Célia, o que não configura o crime de lavagem de dinheiro. Além disso, encontra-se preso desde 31/08/2023 sem a deflagração da ação penal, em violação ao art. 46 do Código de Processo Penal. Tecem considerações acerca das condições subjetivas favoráveis do paciente, como ser primário, possuir bons antecedentes, residência e emprego fixos, além de dois filhos menores. Sustentam a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, devendo ser concedida a liberdade provisória, com a imposição, se o caso, de medidas cautelares alternativas. Com tais argumentos, pugnam, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva, para que seja o paciente imediatamente colocado em liberdade. Alternativamente, requerem a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Depreende-se dos autos de origem (n. 0708433-93.2022.8.07.0006) que foram indiciados os 18 investigados pela prática dos crimes do art. 171, §2o-A, do Código Penal, do art. 1o da Lei n. n. 9.613/98 e do art. 2o, §3o, da Lei n. 12.850/98. Os acusados constituem, em tese, organização criminosa desde 2016, com características de estabilidade e permanência, para o fim de praticar crimes de estelionato, na modalidade fraude eletrônica. Em resumo, consta do Relatório Final da autoridade policial (ID 171237407, origem) terem sido utilizadas pelos investigados as informações pessoais fornecidas por ao menos 07 vítimas idosas para fraudar empréstimos consignados. Consta da investigação policial a síntese do modus operandi praticado pelos investigados (ID 17123740, pág. 30): “Segundo consta, a vítima CHARLES possuía um financiamento junto ao BANCO INTER e, no ano de 2021, recebeu um telefonema de um suposto funcionário da corretora INOVAR CRÉDITO E ASSESSORIA, da propriedade de THIAGO MARAFIGA, dizendo que a empresa poderia quitar o seu saldo devedor, por meio de um novo empréstimo que seria contraído junto ao BANCO BMG. De acordo com CHARLES, a promessa era que o empréstimo que possuía seria quitado por aproximadamente 25% do valor total, sendo que o novo empréstimo totalizaria o amonte de R$ 47.106,42. Para a concretização do negócio, os autores solicitaram que fosse efetuado um PIX para pagamento do saldo devedor, oportunidade em que a vítima realizou um TED para a conta corrente 13007028-3, agência 0150, do Banco Bradesco, em nome de THIAGO MARAFIGA, no valor de R$ 39.312,00, tendo recebido, pelo whatsapp, um termo de quitação referente ao primeiro empréstimo consignado, que era do Banco Inter. Ocorre que, após dialogar com os Bancos citados, CHARLES percebeu que estaria arcando com dois empréstimos, sendo certo que o primeiro não teria sido quitado e o termo recebido seria falso. (...) De acordo com as investigações preliminares retratadas no Relatório 297/2022-13aDP da SIG, outras vítimas neste Distrito Federal teriam de igual forma realizado transferências para a corretora INOVAR e para a conta de THIAGO. Em um curto espaço de tempo, constatou-se o registro de outras cinco ocorrências com o mesmo modus operandi. (...) Em apertada síntese, observa-se que o autor THIAGO MARAFIGA, em todas as ocorrências citadas, apresentando-se como correspondente bancário da empresa INOVAR, oferece descontos e vantagens na tentativa de realizar a portabilidade do empréstimo consignado para outro Banco e liquidar o empréstimo que a vítima já possui. Durante o contato, o autor, de posse das informações do empréstimo da vítima, insiste na negociação, mostrando ser uma ótima oportunidade. Após o aceite, solicita à vítima que encaminhe documentos e autorize a negociação via aplicativo do SIGEPE/MEU.GOV. A vítima, então, recebe em sua conta a quantia contratada, oportunidade em que o autor solicita que seja transferido certo valor para a conta fornecida por ele a fim de liquidar o empréstimo anterior ou ainda, diz que o valor fora creditado na conta da vítima por erro material do banco, de modo que solicita o seu estorno. Ocorre que, posteriormente, a vítima percebe que os empréstimos antigo e atual estão sendo descontados do seu contracheque e que o autor auferiu o lucro patrimonial.” Com relação ao paciente, concluiu o relatório policial o seguinte: “Doutro vértice, CÉLIA e RODRIGO, iniciados na esfera do golpe consignado com RENATO, após saírem da empresa CREDPLAN, local de origem da grande maioria dos investigados, geriam seus próprios negócios, compartilhando com RENATO contatos e senhas. As pessoas vinculadas a CÉLIA e RODRIGO não foram investigadas diretamente, com exceção de WILLIANS, que era sócio de CÉLIA e NEANDRO, que era o responsável por captar contas para as quais seriam realizadas as transferências das vítimas. (...) Na sequência, a fim de utilizar legalmente os valores obtidos ILICITAMENTE com a prática do golpe do empréstimo consignado, restou evidente a confusão patrimonial entre os investigados com o único fito de se imiscuir de eventual apreensão de seus bens pelo Estado: WILLIANS foi preso na posse do veículo que estava em nome de sua “sócia” CÉLIA e CÉLIA, por sua vez, com o veículo de WILLIANS, sendo evidente a troca de bens – necessário consignar que WILLIANS não figura em NENHUMA pessoa jurídica como sócio de CÉLIA e que a compra de veículos foi realizada enquanto pessoas físicas, muito embora nos áudios captados não há dúvidas da sociedade existente entre os investigados.” Após representação da autoridade policial, em 27/07/2023, foi decretada a prisão preventiva do paciente e outros investigados pelo juízo da Vara Criminal de Sobradinho, nos autos n. 0706951-13.2022.8.07.0006, para a garantia da ordem pública, sob os seguintes argumentos (ID 171297879, origem): “Com efeito, pelas peças de informação denota-se a existência das infrações e de veementes índicos de autoria atribuída às pessoas dos representados, considerando os elementos trazidos para os autos. As infrações se mostram graves, especialmente, o fato de um dos representados ter retornado ao local dos fatos para tirar satisfações sobre o seu reconhecimento como suposto autor, além do registro de outra ocorrência contra os representados e da notícia de terem eles cometido aproximadamente outros sete furtos na mesma propriedade da vítima. Denota-se que, se verdadeiras as informações constantes nos autos, os representados demonstram comportamento antissociais, contumazes, cujas circunstâncias indicam psique comprometida com a senda delitiva e, portanto, geradora de dano à ordem pública. Com isso, certamente a liberdade dos representados fere à incolumidade pública, porquanto, munido pelo sentimento de impunidade, encontra estímulos à prática delituosa, mostrando-se, nesse aspecto, cogente a segregação cautelar. No contexto, deve-se pontuar que por garantia da ordem pública, nota-se que sua conceituação se apresenta indeterminada, mas, por regra, espelha indicios reais de que o agente voltará a delinquir se permanecer em liberdade. Em outras palavras, a ordem pública se relaciona com a paz ou tranquilidade no meio social, cujo entendimento concreto de que o agente acabe por abalá-la, abre-se espaço e justificativa para sua segregação cautelar.” Conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. Denota-se haver o Juízo a quo consignado as circunstâncias fáticas ensejadoras da custódia provisória do paciente e demais investigados, pois imprescindível para o fim de se garantir a ordem pública. O magistrado, inclusive, cita o teor da oitiva telefônica capturada. A propósito (ID 171297879, pág. 5, origem): “No dia 04.02.2023, CELIA conversa com o prefixo (I1) 94707-7560, cadastrado em nome de WILLIANS FERREIRA DE SOUZA, chamando-o de "WIL", oportunidade em que o interlocutor passa o telefone para TALITA, uma nova funcionária contratada para lidar com consignados. CELIA, então, diz que trabalha com uma ampla carteira, tais como aposentados, pensionistas, forças armadas, polícias, prefeituras, sendo o seu maior foco o INSS. CELIA explica que tem um sistema chamado VANGUARD, além de uma discadora de telefonia. CELIA diz que faz a digitação por SÃO PAULO e que a função de TALITA é pegar as informações do cliente e lhe repassar Além disto, CELIA diz que quando tiver contato pessoal com TALITA lhe repassará informações que não são possíveis fornecer por telefone e que quando isso acontecer ela estará mais "calejada". CÉLIA pede que TALITA olhe o instagram de Gabriel.ramalhos, grande parceiro. Ao final, CÉLIA pede para WIL inventar um nome para uma empresa, dizendo que não gosta de iniciar um trabalho sem nome.” ‘No dia 06.02.2023, CELIA torna a conversar com WILLIANS explicando o acesso ao sistema VANGUARD. O interlocutor perguntar a CÉLIA sobre a jogada que iriam fazer e a investigada diz que a menina, referindo-se à nova funcionária, não irá fazer. CÉLIA diz que a conversa deve ser pessoalmente, mas adianta como funciona: "a gente vai estourar a margem do cliente, vai entrar todo o valor na conta do cliente e o pessoal do banco faz o macete de cancelar e fazer o estorno". Durante a ligação CÉLIA cita para alguém ao seu lado os valores cobrados por "TUTU quanto aos logins de acesso.” Nesse panorama, não obstante os impetrantes aleguem inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar. No caso, o envolvimento do paciente na empresa investigada torna conveniente sua segregação para a instrução processual, bem como para assegurar a aplicação da lei penal. Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça em casos semelhantes: (...) 2. As circunstâncias do caso concreto justificam a adequação e a necessidade da prisão preventiva do paciente para a salvaguarda da ordem pública, haja vista que estaria integrando, em tese, esquema criminoso articulado especialmente para a prática habitual de estelionato e fraude eletrônica para obter acesso às informações bancárias sigilosas das vítimas e, em seguida, transferir valores depositados em instituições financeiras. 3. A alegação de insubsistência de indícios mínimos de autoria demanda incursão nos elementos fáticos probatórios a serem avaliados ao longo da instrução criminal, sendo sua cognição inviável em sede de habeas corpus. 3. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade e residência fixa não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do CPP. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1416488, 07095114320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria dos delitos de estelionato e associação criminosa, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, em razão das circunstâncias do crime, porque ele supostamente se associou a duas outras pessoas, diversas vezes, para a prática de crimes com o mesmo modus operandi, em prejuízo das vítimas, a fim de inibi-lo da prática de outros crimes, protegendo o meio social, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares, bem como porque não está sendo encontrado no endereço procurado, que se situa em outro estado da federação. 4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1620854, 07280332120228070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no PJe: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 3. A segregação cautelar do paciente é necessária para a garantia da ordem pública, pois se trata da apuração de associação criminosa estruturalmente ordenada e supostamente integrada por 4 (quatro) indivíduos (já denunciados), que teriam cometido inúmeros crimes de estelionato e furtos mediante fraude, sobretudo contra idosos, bem como de lavagem de dinheiro, em diversos estados da Federação e no Distrito Federal. 4. A necessidade do acautelamento provisório do paciente é evidenciada pela gravidade concreta da conduta do grupo criminoso e dos indícios, de forma individualizada e concreta, de ligação do paciente com todos os demais membros ativos do grupo criminoso, na prática dos delitos de estelionato e furto contra pessoa idosa, mediante fraude, além dos indícios de que o paciente seria a pessoa responsável por desempenhar o papel do motoboy indicado pela instituição bancária para buscar os bens das vítimas em suas residências. (...) 8. Ordem denegada. (Acórdão 1620677, 07306764920228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no PJe: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também vigora na jurisprudência desta Corte o entendimento de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Noutro giro, registra-se haver sido o paciente preso no dia 31/08/2023. Conforme o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o magistrado deve rever a necessidade de manutenção da custódia preventiva a cada 90 dias, o qual ainda não foi alcançado. Logo, não há falar, nesse momento processual, em constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo. Ademais, os prazos estabelecidos para a formação da culpa não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento. Ou seja, não devem ser limitados ao mero cálculo aritmético, mas sim obediente a um juízo de proporcionalidade, em face das peculiaridades de cada caso. As circunstâncias da espécie, numa primeira vista, justificam o prolongamento da marcha investigativa, considerando a complexidade da empreitada criminosa e a quantidade de indiciados. Por fim, em relação às alegadas condições pessoais do paciente, não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator